Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil.
2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença.
3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.